Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001788-20.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: CELSO PEDRO ALEIXO FILHO
Número do Protocolo: 1001788-20.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1001325-48.2020.8.11.0086) ajuizada contra a agravante por CELSO PEDRO ALEIXO FILHO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para impor à Cooperativa o custeio da internação e tratamento do autor “na Clínica Jacarandá, localizada em Atibaia/SP, tão somente até o limite previsto na tabela do plano de saúde ou a tratamento equivalente na clínica conveniada mais próxima, qual seja: Clínica Carandá, localizada em Campo Grande/MS, sob pena de fixação de multa diária” (cf. Id. no 76755486 - Pág. 5).
A agravante alega que não tem obrigação de custear tratamentos em rede não credenciada, e que, apesar de não existir no Estado de Mato Grosso rede credenciada para o tratamento de dependência química, havendo a necessidade de internação, a Operadora do plano de saúde deve prestar o atendimento onde houve clínicas credenciadas para o tipo de atendimento prescrito.
Diz que o quadro clínico do agravado não se enquadra nas hipóteses de “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, e por isso a decisão agravada tem enorme potencial lesivo ao seu direito, “sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à Unimed Cuiabá, já que obriga a operadora à cobertura de tratamento contrário à legislação especial aplicável”, e ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento
Por fim, reitera que não há justificativa para que tenha que arcar com tratamento em clínica da livre escolha do agravado, já que no mesmo Estado em que o autor se encontra existe clínica credenciada pela Unimed.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja negado o pleito de tutela de urgência, posto que ausentes os requisitos necessários à sua concessão; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. no 75248956 - pág. 37).
É a suma do necessário.
Na inicial, o agravado narra que é dependente químico e, por conta do vício, padecendo de grave crise psicótica decorrente do uso de múltiplas drogas, necessitou de internação e cuidados especializados, mas, em contato com a Operadora/ré, recebeu a informação por telefone de que não existe clínicas especializadas para o tratamento de dependência química em Mato Grosso; diante da urgência do caso, procurou atendimento/internação em clínica não credenciada, no caso, a clínica Jequitibá, localizada na Estrada da Pararangá, s/no, na cidade de Atibaia/SP.
Requereu, então, fosse a ré compelida a custear o tratamento especializado, frisando que “o caso é de emergência, eis que o autor precisa de internação hospitalar até à plena recuperação, ou, pelo menos, até o controle da enfermidade” (cf. Id. no 76755485 - pág. 4).
A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o procedimento pleiteado pela parte demandante em face da demandada, refere-se à tratamento em face à dependência química, com necessidade de internação em unidade de saúde especializada, diante de quadro de abstinência grave.
Nos autos, há demonstração suficiente que a internação do autor em clínica de psicoterapia e psiquiatria, dado o diagnostico nas seguintes patologias: a) Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID 10 F19); b) Transtornos fóbico-ansiosos (CID 10 F40); c) Episódio depressivo (CID F32).
(...).
De acordo com as informações e orçamentos trazidos pela requerente, o tratamento prescrito teria um custo total de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), que se evidencia importância bastante significativa, bem como o autor comprovou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida.
Sendo assim, tendo em vista a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência merece ser parcialmente deferida inaudita altera parte.
Ainda, não é de se olvidar que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal.
Logo, o Poder Judiciário não pode inclinar-se à argumentação amparada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento médico-hospitalar que necessita a parte aderente do plano de saúde, quando está em foco o respeito indeclinável da vida, direito absoluto guarnecido por normas de ordem pública, alojadas na Carta Magna, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regula os planos de saúde.
Saliento que o Diploma Consumerista se aplica aos planos de saúde, de maneira que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, como determina a Súmula 608, do STJ.
(...).
Nas razões recursais, a recorrente admite textualmente que o autor é beneficiário de plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que lhe acomete, mas foca a insurgência na tese de que, ao contrário do que consta da inicial, nunca negou o tratamento solicitado, até porque existe, ainda que em outro Estado, clínica credenciada que oferece o mesmo tratamento prescrito ao agravado, e que, em tais circunstâncias, não tem obrigação contratual de arcar com os custos de tratamento em instituto não credenciado.
A cláusula III, item 3.1, do contrato celebrado pelos litigantes (cf. Id. no 75248963 - pág. 3), dispõe de forma incontroversa e inequívoca sobre a área de abrangência do plano de saúde contratado pelo agravado, verbis:
CLÁUSULA III – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE
3.1: O presente contrato possui área de abrangência geográfica Nacional. Em localidades onde exista uma Singular e/ou serviços credenciados ao Sistema Unimed, excetuando-se Hospitais, Clinicas, Laboratórios e demais serviços que atuem com tabela própria (alto custo).
Assim, não parece, pelo menos a princípio, abusiva a negativa de custeio do tratamento e internação em clínica indicada pelo autor/agravado (Clínica Jacarandá, localizada na cidade de Atibaia/SP), porque há expressa disposição contratual restringindo os locais de atendimento àqueles pertencentes à rede credenciada à Unimed, não havendo base contratual capaz de amarar a livre escolha do paciente para tratamento em clínica de sua preferência.
Portanto, em razão da expressa exclusão contratual, é necessário a observância do “pacta sunt servanda”, pois, à época da contratação dos serviços de saúde (15/10/2015 – cf. Id. no 75248963 - Pág. 34), o agravado tinha plena ciência das cláusulas propostas, ou pelo menos deveria ter, não sendo aceitável que posteriormente a Cooperativa/agravante seja compelida a custear o tratamento médico solicitado pelo autor/agravado, uma vez que tal obrigação não lhe compete, não podendo ser transferido o ônus de seu tratamento para o plano de saúde, ainda mais diante da ausência de determinação contratual.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 522, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo à decisão agravada, para que o quadro fique assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator